Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. CRIMES DE OMISSÃO DE SOCORRO E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA FIXADA EM 1 ANO. SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração, id 81479602, opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo réu ao id 79761247.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado ao argumento de que não houve apreciação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, notadamente a impossibilidade de cumulação das condenações pelos crimes previstos nos arts. 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, por decorrerem do mesmo contexto fático, o que configuraria bis in idem. Aduz que a conduta imputada é una, marcada pela unidade de desígnios, razão pela qual requer, em caráter principal, a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do delito de evasão do local pelo de omissão de socorro, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal. Por fim, aponta ilegalidade na dosimetria da pena, ao afirmar que a substituição da pena privativa de liberdade, fixada em 1 (um) ano, por duas penas restritivas de direitos viola o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, requerendo sua adequação para apenas uma pena restritiva de direitos.
3. O Ministério Público oficiou pelo provimento parcial do recurso, id 82480009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em apurar a aplicabilidade do efeito devolutivo amplo, a fim de permitir a análise da possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de evasão do local pelo de omissão de socorro ou, subsidiariamente, aplicar o concurso formal entre os crimes citados e, ainda, da adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que devem primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Em que pese não haver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão proferido, id. 81084796, porquanto a tese apresentada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, a apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo que a 2a Instância reaprecie todas as matérias debatidas nos autos, não se limitando os julgadores à análise da irresignação recursal, desde que não agrave a situação do réu quando há recurso exclusivo da Defesa. Nesse sentido os Acórdãos TJDFT ns. 2094875 e 2093371.
7. Ao exame das argumentações expendidas, não merece acolhida a pretensão defensiva de aplicação do princípio da consunção entre as condutas descritas nos arts. 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto, à luz da doutrina penal majoritária e do entendimento consolidado na jurisprudência, tais dispositivos tutelam bens jurídicos distintos e possuem elementos subjetivos autônomos. Com efeito, a omissão de socorro configura delito de natureza omissiva própria, voltado à proteção da incolumidade pessoal, ao passo que a fuga do local do acidente visa resguardar a administração da justiça, exigindo do agente o especial fim de se furtar à responsabilização. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 1043329/SP, assentou que “Os crimes de omissão de socorro e evasão do local do acidente são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos (vida e saúde versus administração da justiça) e foram praticados com desígnios diferentes, o que afasta a aplicação do princípio da consunção ou do concurso formal”. Logo, não merece acolhida a tese defensiva.
8. De igual modo, não há falar em concurso formal (art. 70 do Código Penal), como pleiteado. As ações delitivas são praticadas mediante desígnios autônomos e em momentos distintos, não decorrendo de um único contexto de conduta, mas de decisões independentes do agente após o evento danoso. A propósito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar hipótese análoga, expressamente afastou a incidência do princípio da consunção e reconheceu a configuração de concurso material entre os delitos de omissão de socorro e fuga do local do acidente. Assim, evidenciada a pluralidade de condutas e a diversidade de desígnios, impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, com a consequente aplicação cumulativa das penas (TJDFT, Acórdão n. 2031273, 3a Turma Criminal).
9. Já no que concerne à dosimetria da pena, prospera a alegação defensiva. O texto literal do art. 44, § 2o, do Código Penal, impõe a substituição da pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano por uma única pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Sentença reformada para retificar a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos exatos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094875, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.03.2026; TJDFT, Acórdão 2093371, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 23.02.2026. STJ, AgRg no HC n. 1.043.329/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025. TJDFT, Acórdão 2031273, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025.